Tribunal: STF
Processo: Rcl 67794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LIBBS Farmacêutica Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020737-58.2019.5.04.0022, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.121633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, foi condenada ao pagamento de horas extraordinárias, em ação trabalhista movida por Juliano Coelho Paim, uma vez considerado, pelo Tribunal Regional do Trabalho, que as atividades exercidas pelo ora beneficiário não eram incompatíveis com o controle de jornada, afastando a aplicação da exceção prevista no art. 62, inc. I, da CLT.
 
    3. Sustenta que o Juízo reclamado ignorou que a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso concreto, afastando a aderência ao Tema RG nº 1.046, por entender que havia a possibilidade de fiscalização da jornada do ora beneficiário, por meio do equipamento utilizado para o lançamento de visitas.
 
    4. Diz evidente que o acórdão atacado deixou de respeitar as decisões em repercussão geral proferidas por esta Suprema Corte, as quais têm eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, conforme estabelecido no art. 927 do CPC.
 
    5. Aponta que o Regional reclamado ignorou que há previsão normativa que excetua o ex-empregado do direito ao recebimento de horas extras e que as normas coletivas reconhecem que a categoria não está sujeita ao controle de jornada, bem como que a utilização de equipamentos eletrônicos não servirá e não caracterizará como meios para fins de controle de jornada.
 
    6. Alega que no processo de origem não há questionamento de vício ou erro na formação da vontade dos associados da categoria, tampouco foi apontado qualquer vício quanto aos aspectos formais de validade das CCTs.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite da Ação Trabalhista nº 0020737-58.2019.5.04.0022, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e seus reflexos.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. Inicialmente, em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, observei a pendência de recurso de revista interposto pelo beneficiário, parcialmente admitido. Porém, o TRT negou seguimento ao recurso de revista da parte reclamante e, quanto ao recurso extraordinário, registrou o erro grosseiro no que diz respeito a sua interposição perante àquela Corte. Por conseguinte, não se pode considerar o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, na qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    16. Sem prejuízo do óbice acima exposto, no caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no ARE nº 1.121633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral). A ementa desse julgado possui o seguinte teor:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”
(ARE nº 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023). 
 
    17. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação da ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, impondo-se transcrever os seguintes trechos do acórdão (e-doc. 16, p. 10; grifos e destaques nossos):
 
“(...) Inicialmente, em que pese o longo arrazoado da reclamada acerca da prevalência do negociado sobre o legislado, as cláusulas 31ª e 38ª, invocadas, são estranhas aos instrumentos coletivos aplicáveis à relação empregatícia existente entre as partes, razão pela qual não carece de enfrentamento. Já a citada cláusula 27ª, da CCT 2017-8, por exemplo, fl. 110, em nada socorre à demandada, pois não se refere a enquadramento na exceção prevista no art. 62, I, da CLT, mas tão-somente a comparecimento a reuniões e a pagamento de horas extras/compensação daí advindas. 
Não obstante conste no contrato de trabalho e na ficha de registro de empregado, a dispensa do registro de frequência, conforme estatui o art. 62, I, da CLT (fls. 412-5), há de ser verificado se havia possibilidade de a empregadora controlar/fiscalizar a jornada cumprida.
(...)
Em que pese o inconformismo da reclamada com o decidido na sentença, que não acolheu a versão de enquadramento do reclamante na exceção prevista no art. 62, I, da CLT, a prova dos autos não lhe é favorável.”
 
    18. Observo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao reconhecimento do direito ao recebimento dos valores referentes às horas extraordinárias prestadas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pedido, tanto nesta via reclamatória como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Ademais, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais coletivas, matéria de competência do Tribunal laboral.
 
    19. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).
 
    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifo nosso).
 
    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    22. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator